Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728823-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. e CELG D, ENEL BRASIL S.A, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que são partes as pessoas qualificadas na inicial. Em síntese, consta na exordial que em contrato resultante de leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, ficou estabelecida a obrigação de a parte ré ressarcir às autoras todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, com fato gerador tenha ocorrido até abril de 2012. No entanto, segundo relato inicial, a parte ré nega a promover o ressarcimento de valores postulados pela autora, utilizando-se de critérios não previstos na Lei do FUNAC, em contrato, ou ato normativo que regule a questão. A autora postula a declaração ilegalidade do ato administrativo n. 202100004009744, que negou o ressarcimento de valores por ela postulados, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 59.967,98, atualizado, com incidência de juros e correção monetária. Decido. Insta salientar, a princípio, que: 1. A parte autora CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiás. 2. A parte autora ENEL BRASIL S.A tem sede em Niterói 3. A parte ré é o ESTADO DE GOIÁS, logicamente com sede em Goiás. 4. Há cláusula de eleição de foro escolhendo Brasília como foro competente, no contrato. Salta aos olhos, de início, que a decisão acerca da análise da competência não se trata de decisão de ofício em sede de incompetência relativa, mas de análise acerca de abusividade de cláusula de eleição que importa em verdadeira violação ao princípio do juiz natural, sem qualquer lógica, de forma aleatória e, repita-se, porque absurdo, abusiva. O TJDFT já decidiu, nesse sentido, que “é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas tais considerações, verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Explico. Vigora no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Considerando a norma acima transcrita, fácil constatar que somente o juízo da vara da Fazenda Pública Estadual do Goiás é o competente e que se trata de norma de competência absoluta, determinada de acordo com o interesse público, não é passível a mudança de competência em razão de convenção das partes. Neste sentido, transcrevo o artigo 62 do Código de Processo Civil: "A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes." O relator do AI : 0706390-07.2022.8.07.0000, de forma lapidar, assim decidiu em caso praticamente idêntico: Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC – e dá outras Providências (ID 112765523); b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição –CELG D–, e dá outras providências (ID 112765524); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC– e dá outras providências (ID 112765526); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências (ID 112765527). Dessa forma, a presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente.” Caso o autor tivesse sede nesta Comarca, eventualmente a competência ainda poderia ser discutida, mas não é o caso. O caso é de nítida escolha aleatória do foro, o que tem acontecido reiteradamente, pois apenas na primeira instância deste TJDFT há mais de 30 causas sobre o mesmo tema, em tramitação. Portanto, incabível a intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, sob pena de afronta ao pacto federativo. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020). Com fundamento no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, que possui o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. Sobre a possibilidade de declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro existente no contrato celebrado entres as partes, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remetam-se os autos ao Juízo competente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito”. Requerer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 3a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 38793072). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, em que pese não constar expressamente do rol do art. 1.015 do CPC/15, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência: A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1731330, STJ 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 21/8/18) Em uma análise preliminar, entendo não restar demonstrado a plausibilidade do direito invocado pela agravante, haja vista sólido entendimento firmado neste Tribunal de Justiça. Vejamos precedente de alto teor persuasivo: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A vs ESTADO DE GOIÁS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A exigência de impugnação específica aos fundamentos do decisum caracteriza o princípio da dialeticidade. O agravante deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão objurgada, de modo que o recorrente aponte os fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal. O art. 125, §1o da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 -, estabelece que é de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias, o que consiste em competência em razão da pessoa, a qual é absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes. Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18, da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser imposta a todos os entes federados, de modo que a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu. (Acórdão 1616479, 07046337520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:CARMELITA BRASIL 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de setembro de 2022